Tribunal: STF
Processo: RE 1559732
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 510, p. 1/2):



    “REVISÃO CRIMINAL. ACUSADO CONDENADO PELODELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DALEI N. 11.343/06). PRETENDIDA REFORMA DADOSIMETRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL EM SEDE DEREVISÃO. POSSIBILIDADE APENAS EM CASO DE ERROTÉCNICO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA. ALMEJADOAFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EMRAZÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR POSSEILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. INFRAÇÃO QUE, APESAR DE NÃOPREVER PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO FOI DESCRIMINALIZADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERALRECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃOGERAL NO QUE TANGE À CONSTITUCIONALIDADE DACONDUTA, MAS NÃO CONCLUIU A QUAESTIO. AGRAVANTE MANTIDA. PRETENDIDA COMPENSAÇÃOENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EAGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AMBOS OS GRAUS DEJURISDIÇÃO. NO MAIS, ABRANDAMENTO DO REGIMEINVIÁVEL. DECISÃO ESCORADA EM INTERPRETAÇÃOPLAUSÍVEL DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DECONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI. DESCABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. PEDIDOINDEFERIDO. 



    1. A reforma do cálculo de pena em sede de revisão criminal apresenta-se como medida absolutamente excepcional, somente sendo cabível "[...] quando comprovado o erro técnico ou a ocorrência de injustiça explícita do julgado, circunstâncias que caracteriza ma violação do texto e/ou a vontade da lei". (TJSC - Revisão Criminal n. 2012.039402-1, de Caçador, Rel. Des. Torres Marques, j. em 29/08/2012). 



    2. "A orientação jurisprudencial majoritária sinaliza que com o advento da Lei 11.343/06 não houve a"descriminalização" da conduta de posse ilegal de drogas para uso próprio, mas a mera "despenalização" desse agir mediante a exclusão das penas privativas de liberdade. "Se o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese de abolitio criminis ou de infração penal sui generis, para afirmar a natureza do crime da conduta do usuário de drogas, muito embora despenalizado, não há ilegalidade na utilização de anterior sentença condenatória irrecorrível pelo crime deporte de drogas para consumo pessoal para aplicação da agravante genérica de reincidência, nos termos do art. 63 e64 do Código Penal (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 689).[...]". (TJSC - Apelação n. 0006030-55.2015.8.24.0075, de Tubarão, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 21/06/2016). 



    3. "A ação revisional não se presta à nova avaliação da prova, e, tampouco, ao reexame de decisão já apreciada pelo Juízo ad quem." (TJSC - Revisão Criminal n. 2010.048517-5, de Chapecó, Rel. Des. Rui Fortes, j. em27/07/2011). 



    4. A fixação do regime de cumprimento de pena deve respeitar os critérios estampados no art. 33 do Código Penal, levando-se em conta, ainda, as diretrizes previstas no art. 59do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 575). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, caput, X, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, “seja preliminarmente declarada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, afastada a reincidência e todas as suas consequências no caso concreto — ou seja, afaste o agravamento da pena provisória, admita a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixe o regime inicial mais brando e determine a substituição da pena” (eDOC 595, p. 26)



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegada constitucionalidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), cujo mérito foi apreciado em 26.06.2024, ocasião em que fixou-se a seguinte tese:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente